Tribunal: TJDFT
Processo: 0730775-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730775-14.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: JOSÉ PAULO DA SILVA JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito penal. Agravo em execução penal. Remição da pena por estudo. Aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM/2024. Prévia remição da pena por aprovação no exame nacional para certificação de competências de jovens e adultos – ENCCEJA/2023. Inexistência de duplicidade. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Agravo em execução penal contra decisão que homologou o ENEM/2024. O Ministério Público busca a reforma da decisão para excluir a remição, sob pena de indevida duplicidade de benefícios. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o desconto da pena, pela aprovação no ENEM, já tendo o reeducando sido contemplado com anterior remição pelo êxito no ENCCEJA. III. Razão de decidir 3. O desempenho de atividades intelectuais durante o cumprimento da pena privativa de liberdade, antes de se destinar apenas à redução do período de segregação, demonstra a autodisciplina do reeducando e o seu compromisso com o propósito de reinserção social. 4. É devida a cumulação dos dias já remidos por aprovação em edição anteriores do ENCCEJA e do ENEM, por não se cogitar de duplicidade de benefícios pelo mesmo fato gerador. IV. Dispositivo 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 126 da Lei no 7.210/1984, sustentando que a concessão de remição de pena pela aprovação do sentenciado no ENEM 2024 configuraria indevida cumulação de benefícios, uma vez que os dias já foram remidos em razão da aprovação em edição anterior do ENCCEJA, caracterizando duplicidade pelo mesmo fato gerador. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, em que pese a afetação do Tema 1.376 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 126 da Lei no 7.210/1984. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004